Tribunal: TJES
Processo: 0002610-89.2021.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002610-89.2021.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NILCHARLES SILVA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002610-89.2021.8.08.0006

RECORRENTES: NILCHARLES SILVA DOS SANTOS, ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de dois
R
ecurso
s

em Sentido Estrito
interpostos, o primeiro, por
NILCHARLES SILVA DOS SANTOS
,

e, o segundo, por

ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA
, em face da r. Decisão inserta no Id. 2024805 (pp. 97/131), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual ambos os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos I
e IV
, do Código Penal
.

Narra a inicial acusatória (Id. 2024796, pp. 03/07) que, no dia 21 de junho de 2017, por volta das 20h30min, na Avenida Marco Del Puppo, Bairro Sauê, Coqueiral, no Município de Aracruz/ES, os recorrentes, em concurso com o terceiro codenunciado
Wagner Rodrigues de Oliveira
, em comunhão de esforços e vontades, com intenção de matar e fazendo uso de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima
Gabriel Silva Rufino
, causando-lhe as lesões que deram causa à morte.

Consta da denúncia que a vítima era traficante e gerenciava o comércio de drogas no Bairro Sauê para o nacional Marcão, com auxílio dos cidadãos Felipe e Carlos Magno. Quando descobriram que o grupo do denunciado Wagner estava traficando no local, a vítima Gabriel foi tirar satisfação com o nacional Janjão e os denunciados
NILCHARLES
e
ATANAEL
, dizendo que era dono do local e que eles não poderiam traficar ali.

Segundo apurado, no dia dos fatos, por terem sido repreendidos pela vítima, os denunciados
NILCHARLES
e
ATANAEL
deixaram a residência de Adriele na companhia do cidadão Lucas, encontraram-se com o codenunciado
Wagner
e retornaram ao Bairro Sauê, para matar a vítima, a bordo do veículo Mercedes, Classic A, preto, conduzido pelo terceiro.

Ainda de acordo com a denúncia, no local, os denunciados
NILCHARLES,

ATANAEL
e
Wagner
, na companhia de um quarto individuo não identificado, desembarcaram do veículo, todos armados, cercando a vítima e efetuando diversos disparos.

Custodiados, os denunciados confirmaram serem os autores do crime para outros detentos de cela.

Na perspectiva do Ministério Público Estadual, o motivo do crime é torpe, sendo a vítima assassinada pelos denunciados em razão do tráfico de drogas, por ter tentado impedir que os denunciados traficassem no local.

Finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Decisão acostada no Id. 2024805 (pp. 97/131), os acusados foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformadas, no 2024806 (pp. 19/27 e 41/47), as defesas dos acusados
NILCHARLES SILVA DOS SANTOS
e

ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA
requerem a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra sua impronúncia, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria. Pleiteiam, ainda, a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos:
Atestado Médico de
Óbito
(Id. 2024800, pp. 11/27);
Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama
(Id. 2024797, pp. 117/123);
Laudo Pericial de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística
(Id. 2024799, pp. 71/75; Id. 2024799, pp. 97/101; Id. 2024799, pp. 133/137; Id. 2024799, pp. 170/187);
Auto de Apreensão
(Id. 2024796, p. 31; e Id. 2024797, p. 27); e
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
(Id. 2024797, p. 37)

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os acusados, ao prestarem suas declarações em sede policial (Id. 2024796, pp. 59/65) e em juízo (Id. 2024803, pp.09/11), negaram a prática delitiva.

Entretanto, as provas produzidas durante a instrução processual demonstram existir indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Vejamos:

Ao prestar depoimento em juízo (Id. 2024802, pp. 169/171), o Policial Militar Jucelino Merlo relatou que:

“
[...]
que conhece
o
s tr
ês
acusados
; que j
á
conhecia o acusado Wagner antes dos
fatos
;
que Wagner possu
ía o
apelido de
'
Tonz
ã
o
'
;
que Wagner é envolvido co
m
o tráf
i
co de drogas na Vi
l
a do Riacho; que Wagner era o gerente do trá
f
ico dos ir
mãos

'
Patati e Patatá
'
; q
ue
duas armas de
f
ogo e drogas já fora
m
apreendidas na casa de Wagner
; que n
ão
sabe se Nilcharles possui apelido; que também n
ão
sabe se Atanael possui apelido;
que conheceu Nilcharles e Atanael apenas por conta dos fatos
;
que n
ão
conheceu a v
í
ti
m
a; que a v
ítima
era envolvida co
m o tráfic
o de drogas na Praia do Sau
ê
e foi morta por conta disso; que participou do inqu
é
rito policial 46/2017; que confirma integral
mente
o teor dos relatórios subscritos pelo depoente; que foram
o
s tr
ê
s acusados que mataram a v
ítima
; que a v
ítima

morreu
no local dos fatos
; que n
ã
o se lembra se os acusados confessaram ou não ta
l
crime;
que salvo engano, u
m
pedreiro estava traba
lhando
testemunhou o crime e fo
i
ouvido pela pol
í
cia
; que n
ão
sabe se tal pedreiro reconheceu os acusados;
que o pedreiro reconheceu a ve
í
culo utilizado pelos crimin
osos
: Mercedes
C
lasse A preto; que tal carro foi apreendido na posse do acusado Wagner dois dias depois dos fatos, na Barra do Sa
uê
; que salvo engano, o delegado de pol
í
cia liberou o ve
í
culo alguns dias apos sua apreens
ão
; que pelo que se lembra, as armas utilizadas no crime não foram apreendidas;
que polic
i
ais militares que atendera
m
a ocorr
ê
ncia comentara
m
que foram os tr
ê
s acusados os autores do crime, pois estava
m
tentando tornar a boca de fumo da pra
i
a do Sauê, que era local em que a v
í
tima traficava
; que n
ão
se lembra o nome e n
em
quantos policiais era
m
; que al
ém
dos policiais militares e do pedreiro n
ão
se lembra de outras infor
mações
colhidas.
(...).
Q
ue pelo que soube, a v
ítima
estava no ponto de
ôni
bus traficando drogas quando foi surpresada pelos criminosos que a
ma
taram
; que nã
o
se lembra
s
e além dos policiais m
i
litares, recebeu outras informaç
ões
do envolvi
mento
dos outr
o
s acusados no crime;
que os tr
ê
s acusados trab
a
lhavam juntos vendendo drogas na barra do riacho; que a v
ítima
pertencia a grupo rival de traficantes
. Que não sabe se
o
s criminosos atiraram de dentro do ve
í
culo ou
desembarcaram; que não tem informações sobre a envolvimento de um quarto criminoso. [...].”
(Destaquei).

Por sua vez, o Policial Militar Igor de Augusto Souza disse, em sede judicial (Id. 2024802, pp. 165):

"(...)
que salvo engano, a v
ítima
tinha o apelido de
'
Gaba
'
; que
'
Gaba
'
era traficante de drogas no bairro Sauê
;
que traficantes do grupo de
'
Tonz
ão'
estavam tentando t
omar
a boca de
fumo
do bairro Sauê
; que o depoente não estava presente no dia dos fatos;
que salvo engano, u
m
dia ap
ós

o
s fatos d
uas
ou tr
ê
s pessoas fora
m
presas em u
ma
cas
a
no bairro Sauê co
m
drogas e a
rm
a de fogo
; que 'Tonzão' não foi preso nessa ocasião; que não tem conhecimento da apreensão de um veículo Mercedes;
que ouviu co
mentários n
o bairr
o
Sauê que fora
m
tais pessoas que estavam na casa que fora
m
os autores do assassinato de "Gaba' e que tais pessoas teriam agido a mando de
'
Tonzão
'
; (...); que confirma sua assinatura e o teor do depoimento de fls. 96/97;
que ap
ó
s lido t
a
l depoi
mento
, se recordou que Nitcharles e Atanael fora
m
as pessoas presas na citada casa do bairro Sau
ê
co
m
armas e drogas, be
m
como que tais pessoas atribu
í
ram a
'
T
onz
ão'

o
assassinato de Gabriel
. [...]”
(Destaquei).

Em juízo (Id. 2024802, pp. 163), o Policial Militar Vinícius Falcão Rodrigues disse:

"[...] que não sabe quem matou a vítima;
que ouviu
c
omentários, p
or
parte da testemunha Adriele, que o crime teria sido co
metido
p
or
traficantes da Vi
l
a do Riacho, que teria to
ma
do as bocas de fu
mo
do Bairro Sauê
; que não se lembra de outros comentários;
que salvo engano tr
ê
s pessoas foram presas em urna casa no bairr
o
Sau
ê
logo ap
ó
s o crime; que Adrie
l
e era uma dessas pessoas e foi nesse contexto que a mesma fez esse comentário
; que Adriele disse que 'o pessoal da Vila' teria tentado tomar a boca de fumo do Sauê. [...].”
(Destaquei).

Por fim, em juízo (Id. 2024803, p. 203), a testemunha Carlos Alexandre Mattos da Silva afirmou o seguinte:

"[...] que não presenciou os fatos narrados na denúncia; que na data dos fatos já estava preso; que foi preso dia 27/04/2017;
que entretanto, recebeu uma visita e essa visita lhe contou acerca do homicí
d
io de Ga
b
riel; que o depoente 'ficava' com a irmã de Gabriel, de nome Mônica; que sua mãe lhe disse na visita que haviam matado então o irmão de Mônica, de nome Gabriel, e disse ainda que a suspeita recaía sobre os 'meninos da vila'; que os acusados são conhecidos como os 'meninos a Vila do Riacho'
; que depois de alguns dias após a visita, os três acusados chegaram no mesmo presídio que o depoente estava preso; que então o depoente conversou com os três acerca do crime de Gabriel; que os acusados disseram que não tinham nada haver com o crime; [...].”
(Destaquei).

Da análise das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que há indícios suficientes de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes de homicídio qualificado contra a vítima
Gabriel Silva Rufino
.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes
NILCHARLES SILVA DOS SANTOS

e

ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA
, em concurso com o terceiro codenunciado
Wagner Rodrigues de Oliveira,
teriam, supostamente, cometido o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emprego de arma de fogo contra a vítima
Gabriel Silva Rufino
.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por fim,
no que tange
ao requerimento para
arbitramento dos honorários
advocatícios devidos à atuação do
defensor dativo
, entendo incabível seu acolhimento, por não ser este o momento adequado para seu arbitramento.

Cediço, que a decisão de pronúncia, que fora combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, pois a defesa apenas se insurgiu quanto à decisão final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, restando ainda a segunda fase.

Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do presente recurso deverá ser considerada pelo Juízo
a quo
, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado.

Nesse sentido: TJES,
Recurso em Sentido Estrito nº 0000677-12.2020.8.08.0008
, Relator Convocado EZEQUIEL TURÍBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação: 16/12/2021;
Recurso em Sentido Estrito nº 0001515-24.2021.8.08.0006
, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação: 29/11/2021.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos, para
NEGAR-
LHE
S
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002610-89.2021.8.08.0006

RECORRENTES: NILCHARLES SILVA DOS SANTOS, ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME
S
PREVIST
O
S
NO ART. 121, § 2º,
INCISOS

I
E
I
V,
DO
CÓDIGO PENAL
.

IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. DEFENSOR DATIVO.
ARBITRAMENTO
AO FINAL DA FASE PROCESSUAL.
RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2
. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.
Como a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo.

4
.

Recurso
s

a que se nega provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.